Tribunal: STF
Processo: HC 244859
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renan Marques Fagundes contra decisão monocrática do Relator do HC 914.280/SP, que denegou a ordem (evento 1). 



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 6, fls. 8-9).  



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Argumenta inidoneidade da segregação cautelar, posto que fundada na gravidade abstrata do delito e destituída dos requisitos autorizadores da medida. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente e a pequena quantidade de drogas apreendidas. Aduz o cabimento de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):  



    “(...).



    Está sob discussão, no presente writ, a idoneidade do decreto prisional. 



    Por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo de piso fê-lo sob estes fundamentos (Processo n. 1500356-61.2024.8.26.0621 - fls. 64/66 - grifo nosso):



    [...] Como dito pela Autoridade Policial Renan está sendo investigado por homicídio tentado, existindo fortes indícios de que os custodiados participam de associação criminosa violenta, circunstância que bem indica que as medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11, não são suficientes para a contenção dos custodiados. Neste momento de cognição sumária os esclarecimentos trazidos pelos policiais devem prevalecer; ressaltando-se que, de acordo com o relatório preliminar apresentado, há conversa de Renan com Wendeon sobre atividades relacionadas ao tráfico e, até, a rapidez com a qual Adair conseguia vender o entorpecente na cidade. A par disso, nos diálogos captados igualmente ficou demonstrado o envolvimento dos outros custodiados no ilícito comércio (Cauã e Patrícia); ressaltando-se constar que Patrícia alertou outros indiciados a respeito da prisão de Renan e, em razão dessa clara cooperação com a associação criminosa, arma e drogas foram escondidas (isso com a efetiva participação de Cauã); tudo a revelar a necessidade da prisão cautelar de todos. [...] Diante dos diálogos captados, eventual afirmação trazida no sentido de que nem todos estavam guardando a droga não é suficiente para macular o flagrante. [...] Os elementos de informação até aqui colhidos revelam que há muito os indiciados estão envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio. Desse modo, como antes dito, bem definida a necessidade da segregação cautelar de todos. Há claro risco social na conduta relatada no auto de prisão em flagrante delito. [...]. 



    Ao denegar a ordem, preservando a custódia cautelar, o Tribunal a quo consignou o seguinte (HC n. 2093295-23.2024.8.26.0000 - fls. 88/89 - grifo nosso): 



    [...] In casu, a cautelar extrema foi decretada após minuciosa análise da conduta do paciente, à vista dos postulados do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e efetiva aplicação da lei penal -, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a concessão da ordem, não sendo viável, igualmente, a aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do mencionado diploma legal. 



    [...] 



    Ademais, preenchido o pressuposto do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, eis que a pena máxima cominada ao delito, em tese, praticado pelo paciente supera 04 (quatro) anos. Não bastasse, segundo as informações contidas nos autos, havia inúmeras denúncias apontando o paciente como um dos responsáveis pelo tráfico na região, o que motivou investigação policial e culminou na determinação judicial de busca e apreensão para sua residência e de sua namorada. Por ocasião do cumprimento das referidas ordens, policiais lograram localizar e apreender os entorpecentes relacionados na denúncia, sem olvidar dos diálogos versando sobre a mercancia (págs. 32/36 da ação penal) encontrados em seu celular depois de decretada a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, circunstâncias que revelam habitualidade criminosa e justificam a manutenção da segregação cautelar a fim de se preservar a ordem pública. 



    [...]



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ (AgRg no HC n. 892.910/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2024). 



    Assim, à luz dos trechos supramencionados, verifica-se que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias se apresentam validamente fundamentadas na garantia da ordem pública ante a periculosidade social do agente e os indícios de seu forte envolvimento com a senda criminosa, considerando, sobretudo, a existência de outra investigação em desfavor do ora paciente pelo crime de homicídio tentado, somado, ainda, ao que tudo indica, à circunstância de ser ele participante de associação criminosa violenta, atuando como um dos responsáveis pelo tráfico na região, inclusive, com a localização, em seu celular, de vários diálogos versando sobre a mercancia. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 872.641/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2024; AgRg no RHC n. 195.800/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/5/2024; e AgRg no HC n. 850.043/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/12/2023. 



    Cumpre registrar, por derradeiro, relativamente aos novos argumentos veiculados no pedido de reconsideração (fls. 139/141), que esses não foram objeto de debate e discussão perante a Corte de origem, o que impede e inviabiliza o exame diretamente por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.



    Sob esta moldura, ausente ilegalidade manifesta a ser reparada na presente via, denego a ordem.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente